Tribunal: TJPA
Processo: 0815389-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815389-88.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARCOS EDUARDO FRANCISCO

AGRAVANTE: R. D. A. F.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815389-88.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARCOS EDUARDO FRANCISCO
AGRAVANTE: R. D. A. F.

Advogado do(a) REPRESENTANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR - RO13311
Advogado do(a) AGRAVANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR - RO13311

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES PARA GARANTIA DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará que indeferiu o pedido de bloqueio judicial de R$ 145.600,00, formulado pela parte agravante, para custeio integral de tratamento médico de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegando descumprimento de tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o bloqueio judicial do valor solicitado; e (ii) definir se é adequada a adoção de outros meios executórios para assegurar o cumprimento da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio judicial de valores somente se justifica quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de comprovação detalhada do valor necessário para o tratamento anual do menor, inclusive com apresentação de orçamento específico da clínica indicada, impede a aferição da adequação do montante requerido.

O tratamento do menor, por ser contínuo e sujeito a alterações conforme a evolução do paciente, não permite a fixação de valor definitivo, o que torna o bloqueio judicial inviável.

A determinação de bloqueio de valor antes do esgotamento dos meios executórios, como a imposição de multa, mostra-se precipitada e pode ser prejudicial, uma vez que a quantia permaneceria indisponível para ambas as partes até eventual confirmação da tutela na sentença de mérito.

O bloqueio de valores se revela desproporcional na hipótese, considerando a possibilidade de tentativa de outros meios para assegurar o cumprimento da obrigação, conforme previsto no Tema 743 do STJ, que veda o levantamento do valor bloqueado antes da decisão de mérito definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para bloqueio judicial de valores exige comprovação detalhada do montante necessário e a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A adoção de meios executórios alternativos, como a aplicação de multa, deve ser priorizada antes da determinação de bloqueio de valores, especialmente em cumprimento provisório de tutela.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 743.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por R.D.A.F., representado por Marcos Eduardo Francisco e Wêdila Moreira de Aguiar, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará
que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do Cumprimento de Decisão Provisória (Proc. n°
0801785-10.2024.8.14.0301) proposta em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em breve histórico, em suas razões recursais (ID 22112583), a parte Agravante se insurge contra o
r. interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau alegando que a parte agravando descumpriu a tutela de urgência deferida e que a majoração da multa é inócua, visto que a parte insiste em descumprir a decisão do juízo primevo que determinou o custeio integral do tratamento prescrito pelo médico assistente do recorrente, a ser realizado na clínica apontada na peça inicial. Assim, requer o bloqueio judicial de R$ 145.600,00 a fim de garantir o tratamento integral do menor junto à clínica indicada.

Contrarrazões da parte agravada em ID 22703665. Em suma, rechaçou os argumentos da parte agravante arguindo que cumpriu a decisão e, dessa forma, requereu a manutenção da decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência.

Manifestação do D. Representante do Ministério Público em petição de ID 22740303.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela para determinar o bloqueio judicial do valor de R$ 145.600,00 requerido pela parte agravante a fim de garantir, supostamente, o tratamento integral do tratamento do paciente.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida ante a precariedade da decisão proferida pelo juízo de origem.

O pedido de bloqueio do valor apresentado (R$ 145.600,00) é referente à integralidade do valor do tratamento necessário ao menor, que é portador de TEA, na clínica indicada na peça exordial.

O art. 300 do CPC prevê que será concedida a tutela de urgência desse que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o parágrafo segundo do artigo assim dispõe:

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Em primeiro, constato que a agravante não apresentou o orçamento da clínica a fim de comprova o montante necessário ao tratamento do menor pelo período de um ano, o que não demonstra, de fato, ser este o valor necessário, pois, reafirmo, não consta nos autos os valores devidos de cada sessão ou até mesmo o gasto mensal junto à clínica.

Outrossim, o tratamento do menor, que é portador de TEA, não será realizada apenas em um ano, visto o quadro permanente do transtorno, e tampouco é imutável, visto que poderá ser alterado pelo médico assistente de acordo com a aplicação das técnicas e evolução do paciente e, dessa forma, incorrerá até mesmo no tratamento praticado, o que pode ocasionar a elevação ou diminuição do montante necessário.

Assim, incabível, em pedido de cumprimento provisório da tutela deferida, o bloqueio de valores da agravada, a fim de assegurar eventual tratamento que nem sequer se tem certeza de sua aplicabilidade.

A fim de assegurar o cumprimento da tutela, deve a parte requerer a aplicação da multa imposta pelo juízo
a quo
e eventual bloqueio dos valores.

Observa-se que com relação a este fato, o juízo primevo determinou à recorrente que apresentasse os valores relacionados aos dias-multa (ID 127357252), porém, em manifestação de ID129851826, a parte agravante afirmou ser indevido a sua execução provisória, nos termos do entendimento do STJ explanado no Tema 743.

Contudo, em que pese o arguido, tal entendimento não impede o bloqueio dos valores visando ao cumprimento da decisão, mas tão somente o levantamento do montante antes de confirmada decisão pela sentença de mérito e desde que o recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Assim, entendo que a parte recorrente não escolheu a melhor maneira a fim de dar cumprimento à decisão proferida pelo juízo de origem.

Com efeito, a determinação do bloqueio do valor indicado se torna temerária, eis que o montante restará indisponibilizado, tanto pela parte agravada, que não poderá dispor dos valores, como pela parte agravante, que não poderá realizar o levantamento antes da confirmação da tutela pela sentença de mérito, nos termos do Tema 743 do STJ.

Além disso, ainda não foram exauridos os meios executórios a fim de garantir o cumprimento da obrigação imposta, sendo, portanto, indevido o bloqueio prévio do valor apontado.

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de tentar outros meios executórios visando o cumprimento da tutela, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

Acrescento que o juízo dispõe de outras formas de fazer valer suas decisões/ordens, que devem por certo ser esgotadas.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024